Tribunal: TCU
Processo: 015.049/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio do Convênio 472/2011, firmado com o Município de Riacho das Almas/PE, cujo objeto era a execução de ações de promoção turística na municipalidade. Análise das respostas das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio do Convênio 472/2011, firmado com o Município de Riacho das Almas/PE, cujo objeto era a execução de ações de promoção turística na municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Dioclécio Rosendo de Lima, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Mário da Mota Limeira Filho, com fulcro nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar o Sr. Dioclécio Rosendo de Lima ao pagamento da quantia abaixo indicada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA 161.404,80 16/5/2012 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar as seguintes multas aos responsáveis: 9.5.1. Sr. Dioclécio Rosendo de Lima, no valor individual de R$ 140.000,00; e 9.5.2. Sr. Mário da Mota Limeira Filho, no valor individual de R$ 33.000,00; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado da Pernambuco, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.